Tribunal: TJES
Processo: 5002241-15.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002241-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE
RECORRIDO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002241-15.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE

RECORRIDO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VICIO EM PRODUTO. CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8484720. Contrarrazões em Id. 8484725.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso interposto (Id. 8484720), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o portanto em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da r. Sentença objurgada (Id. 8484719), em que o Juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação de mérito, consoante estabelece o art. 51, II, da Lei 9.099/95, diante da complexidade da prova, já que entendo pela necessidade de perícia, para averiguar a origem do defeito.”

Trata-se de ação indenizatória por reparação material e moral, em que a autora alegou em prefacial ter adquirido produto da ré e que o mesmo apresentou vício e vez inexitosa em solucionar o imbróglio em vias extrajudiciais, ajuizou a presente demanda.

O recurso interposto enfrenta a r. sentença que extinguiu o feito pela complexidade da causa sem apreciação de mérito porque necessário seria realizar perícia no produto. Nos termos do recurso manejado, tal decisão não se mostra viável porque o ônus financeiro a ser custeado em eventual perícia técnica superaria o valor gasto no produto objeto da lide, em que requer o julgamento de mérito, julgando procedente os pedidos iniciais, quais sejam: reparação material referente ao valor do produto e reconhecimento de lesão moral, fixando-se a consequente pecúnia indenizatória.

Em que pese o brilhantismo da r. sentença a quo, entendo que inexiste necessidade/aplicabilidade de perícia técnica no par de tênis objeto dos autos, em especial porque com razão o recorrente neste diapasão, o dispêndio pela demandante com tal procedimento superaria o valor do produto adquirido. Ademais, não há se falar em extinção ou perícia quando os documentos probatórios juntados com a inicial são suficientes para delimitar competência do juízo e julgar o mérito da lide.

Assim, voto pela reforma da r. sentença para que seja julgado o mérito da pretensão de duzida na prefacial e, nesse ínterim, pelo fato de que o feito em exame se encontra instru ído, o julgamento pelo Juízo a quo não resulta em supressão de instância, aplicada, por tanto, a teoria da causa madura, nos moldes do art. 1.013, §3º do Código de Processo Ci vil.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial de que a autora adquiriu par de tênis modelo “AIR MAX EXCEE” em plataforma digital da empresa ré/recorrida e que após meses de uso o mesmo começou a apresentar vício, como descostura em algumas partes e soltura de cor, conforme pode se verificar nas fotos elencadas em Id. 8484692.

Após a constatação, a consumidora acionou por e-mail (Id. 8484694 e 8484695) a demandada informando dos vícios supracitados, requerendo ou a restituição pecuniária ou o conserto do produto, Contudo, a ré indeferiu tais pedidos em razão do exaurimento do prazo de garantia legal.

Como se sabe, é preconizado no CDC, em seu Art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, pelo que, identificado a falha no serviço, deverá responder no que diz o Art. 18 e 20 do mesmo diploma.

No caso em análise, em que pese o ilustre saber jurídico, entendo por discordar do Douto Juízo a quo que em virtude de meses de uso do tênis pela autora, seria impossível atestar se os vícios seriam oriundos do uso e não de fabricação. A marca do tênis em questão é de conhecimento e consumo mundial (NIKE) de certo que os preços de seus produtos não se revelam ínfimos, exatamente em razão da qualidade destes, o que se reconhece.

Nessa senda, quando o consumidor se propõe a pagar quantia acima da média de mercado em qualquer produto, certo é que opta por isso em razão de prezar pela qualidade e, consequentemente, pela durabilidade. Lado outro, quando se adquire produto classificado como “cópia” ou “réplica” ou seja, que não original, em razão da maior acessibilidade de preço, reconhece que o produto não possui a mesma qualidade e que o seu tempo de uso será reduzido. No caso em apreço, trata-se de produto original, comprado diretamente da plataforma da fornecedora, com valor significativo: R$ 402,81 (quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos).

E nesse sentido, não se revela crível que o tênis da marca ré, como dito, de excelente qualidade, possa sofrer com vícios após meros meses de uso, o habitual é que se dure por anos e é importante mencionar que embora não se desconheça que o vício possa ser ocasionado por culpa exclusiva do consumidor, através do mau uso, o que afastaria a responsabilidade da fornecedora de serviços, os vícios apresentados no produto objeto da lide se deram na parte interior, conforme consta Id. 8484692 e 8484693, ou seja, se fosse indevidamente utilizado pela consumidora, os vícios seriam na parte exterior, como

desgaste de sola, o que não é o caso.

Valoroso mencionar o que preconiza o Art. 20 e suas extensões do CDC. Transcrevo:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, as sim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumi dor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabí vel;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualiza da, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devi damente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Friso que não é o caso de vício oculto, mas de vício ocasionado tempo após a compra do produto que se deu em razão da falta de qualidade na hora de sua confecção, o que a torna imprópria para o consumo, portanto, enquadrando-se na literalidade do artigo acima.

Nesse sentido, por pertinência, elenco jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REVELIA. COMPRA E VENDA DE TÊNIS. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO APÓS TRANSCORRIDOS OITO DIAS DA REALIZAÇÃO DA COMPRA. DEVER DE RESTITUIÇÃO JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA, COM O QUE LIMITADA AO ABORRECIMENTO ORDINÁRIO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005074208, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/09/2014)

Dessa feita,
voto para reconhecer falha na prestação de serviço, com foque na ausência de qualidade no produto vendido, condenando a ré/recorrida em reparação material na forma do Art. 20, inc. II, do CDC.

De outra quadra, quanto ao dano moral, em que pese o respeito ao Ilmo. Juízo Sentenciante, no caso em apreço,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada pela consumidora, instando consignar ainda que esta tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais)
o valor da reparação a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, para

o fim de reformar a r. sentença vergastada, em parte, aplicando a teoria da causa madura

(Art. 1.013, §3o, CPC) afastando a extinção determinada na r. sentença recorrida e reco

nhecer a falha na prestação de serviço da Recorrida, JULGANDO PROCEDENTE, em

parte, o pedido inicial, para CONDENAR a ré/recorrida FISIA COMERCIO DE PRODU

TOS ESPORTIVOS LTDA. a indenizar a autora, ALESSANDRA FERNANDES CARLOS

CASSUNDE (CPF nº 043.772.677-01) relativo a reparação material referente ao valor do

produto, qual seja, R$ 402,81 (quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos) nos ter

mos do Art. 20, II, CDC, com cálculos a serem apurados em sede de execução.
Reconheço, ainda,
ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica d
a
autor
a
, condenando a ré
FISIA COMERCIO DE PRODU TOS ESPORTIVOS LTDA.

a indenizar
a
autor
a

ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE
, na quantia de R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do

artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)